Tribunal: TJPA
Processo: 0014301-06.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014301-06.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente o acusado do crime de tráfico de drogas, por considerar ilegal a busca pessoal e veicular que culminaram com a apreensão da droga.

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o acusado seja condenado, alegando que nos autos existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se os elementos de provas constantes até então nos autos são suficientes para determinar a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizadas pelos agentes policiais.

III. Razões de decidir

4. A absolvição sumária, por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada às situações em que não houver qualquer dúvida acerca da presença de uma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, pairando incertezas, deve o juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

5.

Na espécie, analisando os elementos até então constantes nos autos, verifica-se que se revelam insuficientes para demonstrar de forma inequívoca que os agentes policiais, ao procederam à busca pessoal e veicular, o fizeram em desrespeito às normas legais. Dessa forma, é precoce considerar que a prova da materialidade delitiva é ilícita por derivação.

6. Em situações como no presente caso, em que a discussão gira em torno da legalidade da realização de busca pessoal e veicular por agentes policiais e, consequentemente, da licitude das provas obtidas, é mais prudente prosseguir para a instrução processual para que todas as dúvidas existentes sobre a operação policial sejam dirimidas, a fim de que o julgador tenha maiores subsídios na análise da presença ou não de justa causa para o sacrifício do direito à intimidade

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para ulteriores de direito.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG, Apelação Criminal: 00895510820198130480, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014301-06.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISO
R:

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente CARLOS

ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA
em relação ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
entendeu pela ilicitude da prova da materialidade delitiva, aduzindo que derivou de busca pessoal realizada nos acusados sem motivação idônea (fundada suspeita) (ID-20097485).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia reforma da decisão, a fim de que o acusado seja condenado pelo crime de tráfico de drogas, alegando que há provas suficientes para subsidiar o édito condenatório (ID-20097492).

Nas contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que a preensão do material entorpecente derivou de busca pessoal e veicular sem fundada suspeita (ID
-
20097495).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID-20290676).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DA ABSOLVIÇÃO

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o acusado seja condenado pelo crime de tráfico de droga, alegando que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para subsidiar o édito condenatório.

Na sentença absolutória, o Juízo de primeiro grau entendeu que a busca pessoal e veicular realizadas pelos agentes policiais não tiveram motivação idônea (fundada suspeita), vez que teriam sido apoiadas exclusivamente em denúncia anônima e no mero subjetivismo dos agentes, o que estaria em contrariedade com as disposições legais e jurisprudenciais sobre a matéria, tornando ilícita a apreensão do material entorpecente.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a decisão combatida deve ser reformada.

A absolvição sumária, por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada às situações em que não houver qualquer dúvida acerca da presença de uma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, pairando incertezas, deve o juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E VALOR RELEVANTE DA RES FURTIVA. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição sumária, na fase de admissibilidade da acusação, só é cabível quando há provas inequívocas da incidência de uma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

[...]

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00895510820198130480, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2024)

No presente caso, noticiam os autos, em síntese, que no dia

27/11/2019, por volta das 15h30, policiais civis receberam informações que na Nona Rua da Cidade Nova V, o réu estaria transportando substância entorpecentes no veículo Chevrolet/Prisma, cor preto, placa QER-4331. Os policiais diligenciaram até o local e realizaram a busca pessoal no réu, mas nada foi encontrado. Posteriormente, já na delegacia, foi encontrado no interior do automóvel, 02 (dois) tabletes de substância semelhante a maconha.

No Laudo toxicológico definitivo, constatou-se que a substância apreendida se trata de “maconha”, pesando 1 930,4 (um mil novecentos e trinta gramas, e quatro décimos de grama) (ID nº 20097482, pág. 1).

Nesse contexto, analisando os elementos até então constantes nos autos, verifica-se que se revelam insuficientes para demonstrar de forma inequívoca que os agentes policiais, ao procederam à busca pessoal e veicular, o fizeram em desrespeito às normas legais. Dessa forma, é precoce considerar que a prova da materialidade delitiva é ilícita por derivação.

Em situações como no presente caso, em que a discussão gira em torno da legalidade da realização de busca pessoal e veicular por agentes policiais e, consequentemente, da licitude das provas obtidas, é mais prudente prosseguir para a instrução processual para que todas as dúvidas existentes sobre a operação policial sejam dirimidas, a fim de que o julgador tenha maiores subsídios na análise da presença ou não de justa causa para o sacrifício do direito à intimidade.

Ressalte-se que, embora no presente recurso o Ministério Público requeira a condenação do réu, sob pena de violação ao devido processo legal, o referido pleito não poder analisado nesta fase processual, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem regular prosseguimento do feito para a fase instrutória.

2. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/08/2025